Tribunal: TJES
Processo: 5018998-22.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018998-22.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELESSI FELIX DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, com fulcro no art. 332, § 1º, do CPC, pronunciou a prescrição e julgou liminarmente improcedente o pedido de anulação de processo administrativo de cancelamento de Permissão para Dirigir (PPD). O recorrente alega cerceamento de defesa pela não instrução do feito e defende a não ocorrência da prescrição.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do julgamento liminar de improcedência sem a realização de fase instrutória e se operou a prescrição do fundo de direito da parte autora para pleitear a anulação do ato administrativo sancionador em face da Fazenda Pública.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 332, § 1º, do CPC autoriza o juiz a julgar liminarmente improcedente o pedido, independentemente de citação, quando verificar desde logo a ocorrência de prescrição ou decadência, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando a matéria for unicamente de direito ou provada documentalmente.
4. As ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
5. No caso concreto, considerando que a penalidade administrativa tornou-se definitiva em 13/10/2017 e a presente ação foi ajuizada apenas em 21/08/2025, transcorreu lapso temporal superior ao quinquênio legal, fulminando a pretensão autoral pela prescrição.

IV - DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É lícito ao magistrado julgar liminarmente improcedente o pedido quando verificada a prescrição, dispensando-se a fase instrutória (art. 332, § 1º, do CPC). 2. A pretensão de anulação de ato administrativo sancionador prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data do ato ou fato do qual se originou, nos termos do Decreto nº 20.910/32."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5018998-22.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ELESSI FELIX DOS SANTOS

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, com fulcro no art. 332, § 1º, do CPC, pronunciou a prescrição e julgou liminarmente improcedente o pedido de anulação de processo administrativo de cancelamento de Permissão para Dirigir (PPD). O recorrente alega cerceamento de defesa pela não instrução do feito e defende a não ocorrência da prescrição.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do julgamento liminar de improcedência sem a realização de fase instrutória e se operou a prescrição do fundo de direito da parte autora para pleitear a anulação do ato administrativo sancionador em face da Fazenda Pública.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 332, § 1º, do CPC autoriza o juiz a julgar liminarmente improcedente o pedido, independentemente de citação, quando verificar desde logo a ocorrência de prescrição ou decadência, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando a matéria for unicamente de direito ou provada documentalmente.
4. As ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
5. No caso concreto, considerando que a penalidade administrativa tornou-se definitiva em 13/10/2017 e a presente ação foi ajuizada apenas em 21/08/2025, transcorreu lapso temporal superior ao quinquênio legal, fulminando a pretensão autoral pela prescrição.

IV - DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É lícito ao magistrado julgar liminarmente improcedente o pedido quando verificada a prescrição, dispensando-se a fase instrutória (art. 332, § 1º, do CPC). 2. A pretensão de anulação de ato administrativo sancionador prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data do ato ou fato do qual se originou, nos termos do Decreto nº 20.910/32."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Elessi Felix dos Santos
em face do
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES
, por meio da qual pretende, em síntese, a anulação do Processo Administrativo de Cancelamento de Permissão para Dirigir nº 67244300. Sustenta a parte autora que foi instaurado procedimento administrativo em seu desfavor para cancelamento do direito de dirigir, no bojo do qual teriam ocorrido falhas na notificação da penalidade, acarretando cerceamento de defesa, além da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração. Diante disso, ajuizou a presente demanda visando à invalidação do referido procedimento administrativo.

A sentença do juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 16395796):

ANTE TODO O EXPOSTO, diante da realidade dos autos, pronuncio a prescrição incidente sobre toda a pretensão autoral, ao tempo em que julgo liminarmente improcedente o pedido firmado por ELESSI FELIX DOS SANTOS e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 332, §1º, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 16395797), sustentando que a sentença aplicou indevidamente o art. 332 do CPC, pois a controvérsia demandaria instrução probatória. Impugna o reconhecimento da prescrição quinquenal, defendendo a necessidade de apuração do termo inicial com base na ciência inequívoca do interessado e a incidência da prescrição intercorrente prevista na Lei nº 9.873/99. Afirma, ainda, que a entrega da habilitação não supre a necessidade de notificação válida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença para afastar o julgamento liminar ou declarar a nulidade do procedimento.

Contrarrazões pelo recorrido ao ID 16395800, na ocasião, se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De plano, observa-se que a sentença foi proferida com fundamento no art. 332, §1º, do CPC, dispositivo que autoriza o julgamento liminar de improcedência quando a causa dispensa dilação probatória e se verifica, de imediato, a ocorrência de prescrição ou decadência.

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
I – enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
§1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

No ponto, a técnica prevista no referido dispositivo configura mecanismo de racionalização e eficiência processual, permitindo ao magistrado pôr termo à demanda quando, à luz dos fatos incontroversos e do direito aplicável, revela-se manifestamente inviável o prosseguimento do feito, inadmitida qualquer utilidade da fase instrutória.

Tal modalidade de julgamento não configura cerceamento de defesa nem afronta ao princípio do acesso à justiça. Sobre este tema, tem-se o entendimento da jurisprudência:

O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUTORIZA O MAGISTRADO A JULGAR DE PLANO E IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, QUANDO A QUESTÃO ESTIVER PACIFICADA
EM SÚMULA DE TRIBUNAIS SUPERIORES OU EM ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO STF OU STJ EM RECURSO REPETITIVO (ART. 332, INCISOS I E II, DO CPC). A ADOÇÃO DESSA MODALIDADE DE JULGAMENTO, DISCIPLINADO PELA LEI ADJETIVA, NÃO CAUSA CERCEAMENTO DO DIREITO DE ACESSO À JURISDIÇÃO OU DE DEFESA. (TJDFT – ACÓRDÃO 1278922, PROCESSO Nº 0701420-11.2020.8.07.0007, REL. DES. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª TURMA CÍVEL, JULGAMENTO EM 27/08/2020, DJE 10/09/2020).

Na hipótese dos autos, a sentença reconheceu, desde logo, a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, aplicando o prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, com fundamento em fatos objetivamente comprovados nos autos, quais sejam: a instauração do procedimento administrativo em
31/07/2014
, a aplicação da penalidade administrativa em 13/10/2017 e o ajuizamento da presente ação em
21/08/2025.

Ainda que se adote o marco mais favorável ao recorrente — 13/10/2017, data de consolidação da penalidade administrativa — decorreu prazo superior a cinco anos antes do ajuizamento da ação, restando consumada a prescrição do direito de ação.

Portanto, inexistindo irregularidade na aplicação do art. 332 do CPC, e estando caracterizada de forma inequívoca a extinção da pretensão pelo decurso do prazo legal, a sentença recorrida mostra-se em absoluta consonância com a legislação processual e com o entendimento jurisprudencial dominante, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, contudo, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)